Tribunal: TJDFT
Processo: 0742217-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual preclusão sobre o objeto do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411